Tribunal: TJDFT
Processo: 0734663-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734663-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: NIVALDO ELIAS MURAD, MARIA JOSE VIDAL BRAGA MURAD IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA NA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Nivaldo Elias Murad e Maria José Vidal Braga Murad contra suposto ato ilegal atribuído à Juíza de Direito Substituta da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Por meio da decisão ao ID 40476654, foi indeferida a petição inicial do mandado de segurança e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 e no art. 87, IX, do RIJTDFT. Sem honorários advocatícios, conforme dicção do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e de acordo com os enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ. O agravo interno interposto foi desprovido, conforme Acórdão n. 1648612 (ID 42233377). Na sequência, interposto recurso ordinário em mandado de segurança (ID 42507659), o c. STJ lhe negou provimento, conforme decisão do Exmo. Sr. Ministro Moura Ribeiro ao ID 51658899, p. 13-17. Interposto agravo interno (ID 51658899, p. 20-24), a Terceira Turma do c. STJ, igualmente, negou-lhe provimento, nos termos do acórdão ao ID 51658899, p. 30-37. Certidão de trânsito em julgado ao ID 51658899, p. 43. 2. Diante da certificação do trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações. I. Cumpra-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora